Tribunal: STF
Processo: HC 245676
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.353.126/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso.



    2. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF).



    3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral.



    4. Não compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça analisar, no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, a possível concessão de habeas corpus de ofício em feito já submetido à apreciação deste Tribunal Superior.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para impor interpretação constitucionalmente conforme ao tema 181 deste Supremo Tribunal Federal. Como consequência da interpretação conforme requerida, pede-se a admissão do Recurso Extraordinário decorrente do AgRg no AREsp 2353126/MG. Subsidiariamente, o conhecimento DE OFÍCIO da nulidade da ação penal 0016841-97.2020.8.13.0433, pela: a. violação da cadeia de custódia; b. ilegalidade da busca pessoal procedida mediante denúncia anônima. 



    É o relatório. Decido.



    Esta CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos demais temas veiculados na impetração (nulidade da ação penal), já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente